Tribunal: TCU
Processo: 045.357/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4942/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.357/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Célia Pereira de Sousa Silva (CPF XXX.674.228-XX); Elza Rodrigues (CPF XXX.612.629-XX); Hideo Onishi (CPF XXX.135.119-XX); Jair Ribeiro do Nascimento (CPF XXX.395.809-XX); Jardete Vitor Sato (CPF XXX.384.619-XX); Luciana Camacho Pansera (CPF XXX.546.269-XX); Maria de Fátima Martins de Oliveira (CPF XXX.555.609-XX); Marta Kasuko Kioshima Kato (CPF XXX.826.999-XX); Romilda Almeida dos Santos (CPF XXX.957.149-XX) e Trajano Maria da Silva (CPF XXX.910.319-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.